Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Acidente Automobilístico de no 1035613-65.2017.811.0041, ajuizada por PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA, afastou a prejudicial de mérito referente à prescrição.
Para tanto, sustenta a agravante que, dado o decurso do tempo, a pretensão do agravado de receber valores referentes à indenização por danos ocasionados por acidente automobilístico encontra-se extirpada pela prescrição, isso porque, não foi viabilizada a citação no prazo de 10 dias do ajuizamento da lide, para que houvesse a interrupção da prescrição.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Embora tente o agravante demonstrar os fundamentos que sustentariam o deferimento do pedido liminar, nota-se que o caso em tela não revela o perigo da demora, no tocante ao pedido de reconhecimento da prescrição trienal.
É que, ao menos nesse instante e no atual estágio da lide, não se verifica qualquer comando judicial que importe em prejuízo à parte recorrente, por se tratar de processo ainda na fase de conhecimento, sem qualquer medida expropriatória, de modo que, a questão concernente à prescrição da pretensão da parte autora poderá ser resolvida quando da análise exauriente do presente recurso, sem que sobrevenha qualquer prejuízo à parte recorrente, nesse interstício.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.